Tribunal: TJES
Processo: 5000586-58.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000586-58.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R. A. D. O. e outros (2)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000586-58.2023.8.08.0062

EMBARGANTE:
R. A. D. O.

EMBARGADOS:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve a condenação de plano de saúde ao custeio de tratamento pelo método ABA para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas afastou a indenização por danos morais e fixou honorários sobre o proveito econômico.

2. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido de que os honorários sucumbenciais incidam sobre o valor econômico do tratamento médico (obrigação de fazer), sob pena de a verba tornar-se inócua diante da improcedência do pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado ao não apreciar a tese de que, em ações de obrigação de fazer relativas à saúde, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor econômico do tratamento médico reconhecido, especialmente quando inexistente condenação pecuniária direta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurada a omissão, uma vez que a manutenção da sentença que fixou honorários sobre o proveito econômico vinculado apenas aos danos morais (julgados improcedentes) resultou em base de cálculo inexistente.

5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Em demandas de saúde com obrigação de fazer, o proveito econômico corresponde ao valor do tratamento médico custeado. 2. Os honorários sucumbenciais incidem sobre obrigações de fazer de conteúdo econômico mensurável, ainda que apuráveis em liquidação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22/02/2023; STJ, EAREsp 198124/RS, Segunda Seção, j. 27/04/2022, DJe 11/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000586-58.2023.8.08.0062

EMBARGANTE:
R. A. D. O.

EMBARGADOS:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de embargos de declaração por meio dos quais pretende R. A. D. O., representado por sua genitora (ID 17096965), ver sanado suposto vício presente no acórdão proferido por esta C. Terceira Câmara Cível (ID 16685553) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que determinou o custeio de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas afastou a condenação por danos morais, majorando, ao fim, a verba honorária para 12% sobre o proveito econômico.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois o colegiado teria deixado de apreciar o pedido específico de readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios para que estes incidam sobre o valor econômico do tratamento médico quanto à obrigação de fazer.

Contrarrazões pela Unimed Vitória (ID 17953280) e pela Benevix (ID 18034697) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ,
"os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição"
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

No caso, após detido exame dos autos, assiste razão ao embargante.

Compulsando o acórdão embargado, observa-se que o voto condutor majorou o percentual dos honorários sucumbenciais para 12%, sem, contudo, enfrentar a tese de que, nas ações de obrigação de fazer relacionadas à saúde, o proveito econômico deve ser aferido com base no custo do tratamento reconhecido. Ademais, na hipótese, a ausência de condenação em danos morais tornaria o "proveito econômico" inócuo ou incerto se não vinculado ao valor da obrigação de fazer principal.

Na hipótese, a sentença de origem (ID 12846993) continha contradição ao fixar os honorários sobre o proveito econômico e, ato contínuo, defini-lo como o
"valor dos danos morais",
verba esta que foi julgada improcedente. Logo, ao manter o acórdão "em todos os seus termos" sem apreciar a tese de que o proveito econômico deveria corresponder ao valor anualizado das terapias custeadas, revela-se oportuno o saneamento da omissão apontada.

Passo a analisar a questão. A tese do embargante encontra pleno respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que orienta que
"Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer”
(STJ - EAREsp: 198124 RS 2012/0136891-6, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/05/2022). No caso, a obrigação de fazer imposta (custeio do método ABA) possui valor pecuniário certo ou estimável através de liquidação, devendo este servir de base para o arbitramento dos honorários, em observância à ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, reformar a sentença de primeiro grau no capítulo relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, alterando-os para o patamar de 12% (doze por cento), já considerando a majoração em sede recursal, sobre o valor econômico do tratamento médico objeto da condenação (proveito econômico), a ser apurado em sede de liquidação de sentença, mantendo-se os demais termos do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.